Tribunal: STJ
Processo: 0169708-20.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1003157 - PR (2025/0169708-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIZ GUSTAVO PIO (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS VITOR POMPEU SANTANA - PR103134
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ART.
312
DO
CPP.
PERICULUM
LIBERTATIS.
INDICAÇÃO
NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime
ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair
o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. O Juiz de primeira instância – após consignar que a conversas
mantidas pelo flagranteado obtidas através da quebra de sigilo de dados
telefônicos autorizada nos autos no 0000311-43.2025.8.16.0050 e
pormenorizadamente apresentadas para fundamentar a ordem de busca e
apreensão
na
cautelar
inominada
criminal
no
0000678-
67.2025.8.16.0050,
result[aram]
na
apreensão
de
substância
entorpecente e no caderno contendo registros da compra e venda de
Documento eletrônico VDA48469092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 67a4bdb5-29ba-4706-a1ff-a1695091b47a

substância entorpecente" – apontou, de forma idônea, a presença dos
vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando
motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que
"o acusado (Ação Penal no 0000599-18.2022.8.16.0075) já possui
condenação criminal pelo crime de tráfico de drogas, além de outros
registros criminais com sentença transitada em julgado, sendo que
estava em cumprimento de pena em prisão domiciliar submetido a
monitoração
eletrônica
–
Execução
Penal
no
4000726-
37.2023.8.16.0014". Ao final, concluiu, diante de tal quadro, pelo "risco
iminente de reiteração delitiva do acusado, o que fere a ordem pública".
3. O acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações
penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública"
(AgRg no HC n. 789.267/SC, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/4/2023
25/5/2023
4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do
acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão
preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
5. A tese de quebra da cadeia de custódia não foi analisada pela Corte
local – visto que o acórdão impugnado consignou que "a tese de
nulidade por quebra de cadeia de custódia em relação à droga
apreendida não deve ser conhecida, uma vez que não foi invocada
perante o magistrado singular, sob pena de supressão de instância –,
evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecimento do tema,
sob pena de vedada supressão de instância.
6. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/06/2025
24/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48469092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 67a4bdb5-29ba-4706-a1ff-a1695091b47a

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
25 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48469092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 67a4bdb5-29ba-4706-a1ff-a1695091b47a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1003157 - PR (2025/0169708-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIZ GUSTAVO PIO (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS VITOR POMPEU SANTANA - PR103134
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ART.
312
DO
CPP.
PERICULUM
LIBERTATIS.
INDICAÇÃO
NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime
ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair
o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. O Juiz de primeira instância – após consignar que a conversas
mantidas pelo flagranteado obtidas através da quebra de sigilo de dados
telefônicos autorizada nos autos no 0000311-43.2025.8.16.0050 e
pormenorizadamente apresentadas para fundamentar a ordem de busca e
apreensão
na
cautelar
inominada
criminal
no
0000678-
67.2025.8.16.0050,
result[aram]
na
apreensão
de
substância
entorpecente e no caderno contendo registros da compra e venda de
Documento eletrônico VDA48258114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:52
Código de Controle do Documento: 0ceab3c6-0578-4408-804a-2aa05e72dc0f

substância entorpecente" – apontou, de forma idônea, a presença dos
vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando
motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que
"o acusado (Ação Penal no 0000599-18.2022.8.16.0075) já possui
condenação criminal pelo crime de tráfico de drogas, além de outros
registros criminais com sentença transitada em julgado, sendo que
estava em cumprimento de pena em prisão domiciliar submetido a
monitoração
eletrônica
–
Execução
Penal
no
4000726-
37.2023.8.16.0014". Ao final, concluiu, diante de tal quadro, pelo "risco
iminente de reiteração delitiva do acusado, o que fere a ordem pública".
3. O acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações
penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública"
(AgRg no HC n. 789.267/SC, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/4/2023
25/5/2023
4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do
acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão
preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
5. A tese de quebra da cadeia de custódia não foi analisada pela Corte
local – visto que o acórdão impugnado consignou que "a tese de
nulidade por quebra de cadeia de custódia em relação à droga
apreendida não deve ser conhecida, uma vez que não foi invocada
perante o magistrado singular, sob pena de supressão de instância –,
evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecimento do tema,
sob pena de vedada supressão de instância.
6. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra decisão que
LUIZ GUSTAVO PIO
de
negou a ordem
.
in limine
A defesa pretende a soltura do paciente – preso preventivamente pelo
crime de tráfico de drogas –, sob o argumento de ausência do preenchimento dos
Documento eletrônico VDA48258114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:52
Código de Controle do Documento: 0ceab3c6-0578-4408-804a-2aa05e72dc0f

requisitos da prisão cautelar e quebra da cadeia de custódia. Afirma que a tese de
quebra da cadeia de custódia foi analisada pela Corte local.

VOTO

Inicialmente, consigno que a tese de
não foi
quebra da cadeia de custódia
analisada pela Corte local – visto que o acórdão impugnado consignou que "a tese
de nulidade por quebra de cadeia de custódia em relação à droga apreendida não
deve ser conhecida, uma vez que não foi invocada perante o magistrado singular,
sob pena de supressão de instância –, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de
conhecimento do tema, sob pena de vedada supressão de instância.
O Juízo de Direito, ao decretar a constrição cautelar, ofereceu os
seguintes fundamentos:
[...]
1. O DD. Delegado de Polícia Plantonista comunicou a prisão em
flagrante de Luiz Gustavo Pio, pela prática, em tese, do delito
tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.
2. Colhe-se do auto de prisão em flagrante que no dia 21 de março
de 2025, por volta das 06h30min, foi dado cumprimento ao
mandado de busca e apreensão na residência localizada na Rua
Wantuil Goulart Barbosa, no 185, neste município e comarca de
Bandeirantes/PR, residência do flagranteado, autorizado na
cautelar inominada criminal no 0000678-67.2025.8.16.0050.
3. Realizada a busca residencial, foi localizada, dentro de uma
despensa localizada nos fundos da residência, uma porção de
maconha pesando aproximadamente 14g. Também foi localizado
um caderno contendo anotações sobre suposta comercialização de
substância entorpecente, dentro do roupeiro no quarto do
flagranteado. Foram apreendidos, ainda, dois aparelhos celulares
pertencentes ao flagranteado.
Documento eletrônico VDA48258114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:52
Código de Controle do Documento: 0ceab3c6-0578-4408-804a-2aa05e72dc0f

4. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao flagranteado e
encaminhado à Delegacia de Polícia para adoção das providências
cabíveis.
5. Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público
entendeu que foram respeitadas as exigências constitucionais e
legais no que tange ao auto de prisão em flagrante delito,
postulando pela sua homologação. Postulou, ainda, pela
decretação da prisão preventiva do acusado (mov. 18).
[...]
14. Antes, porém, de analisar os requisitos de fato e de direito,
necessário se faz evidenciar a materialidade e autoria do ilícito, os
quais se encontram estampados, neste feito, no mandado de busca
e apreensão (mov. 1.5), no boletim de ocorrência (mov. 1.6), nos
depoimentos prestados pelos policiais civis que efetuaram a prisão
do flagrado (movs. 1.11 a 1.4), no auto de exibição e apreensão
(mov. 1.8), no auto de constatação provisório de droga (mov.
1.10) e nas fotografias (movs. 1.20 a 1.24), caracterizando o
fumus . comissi delicti
15. Quanto aos indícios de autoria, tem-se que a conversas
mantidas pelo flagranteado obtidas através da quebra de sigilo de
dados
telefônicos
autorizada
nos
autos
no
0000311-
43.2025.8.16.0050 e pormenorizadamente apresentadas para
fundamentar a ordem de busca e apreensão na cautelar inominada
criminal no 0000678-67.2025.8.16.0050, que resultou na
apreensão de substância entorpecente e no caderno contendo
registros da compra e venda de substância entorpecente, são
suficientes neste momento de cognição sumária.
[...]
19. O acusado (Ação Penal nojá possui condenação criminal pelo
crime de tráfico de drogas 0000599-18.2022.8.16.0075), além de
outros registros criminais com sentença transitada em julgado ,[4]
sendo que estava em cumprimento de pena em prisão domiciliar
submetido a monitoração eletrônica – Execução Penal no 4000726-
37.2023.8.16.0014.
Documento eletrônico VDA48258114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:52
Código de Controle do Documento: 0ceab3c6-0578-4408-804a-2aa05e72dc0f

20. Assim, verifica-se o risco iminente de reiteração delitiva do
acusado o que fere a ordem pública, bem como o seu descaso para
com as determinações judiciais, além de retratar sua
periculosidade através da gravidade da atividade por ele
desenvolvida, que busca encontrar nas atividades criminosas um
meio para obter dinheiro fácil.
21. É provável que, se posto em liberdade, o acusado volte a
praticar a conduta delituosa, o que, em se tratando de crime de
extrema gravidade, que abala o meio social, merece resposta do
Poder Judiciário.
22. Resta evidenciada que a aplicação de quaisquer das medidas
cautelares estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo
Penal, revela-se inviável no caso, ante a conduta do indiciado, sua
periculosidade e ausência de mecanismos de fiscalização.
23. Diante do exposto, o requerimento da representante do
Ministério Público e, por conseguinte, acolho com fundamento
nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, converto
o flagrante em prisão preventiva de Luiz Gustavo Pio, a fim de se
garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
[...] (fls. 112-114)

A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para
submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as
balizas do art. 312 do CPP.
Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões
invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente,
porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de
segregação do réu.
Com efeito, o Juiz de primeira instância – após consignar que a
conversas mantidas pelo flagranteado obtidas através da quebra de sigilo de dados
telefônicos
autorizada
nos
autos
no
0000311-43.2025.8.16.0050
e
Documento eletrônico VDA48258114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:52
Código de Controle do Documento: 0ceab3c6-0578-4408-804a-2aa05e72dc0f

pormenorizadamente apresentadas para fundamentar a ordem de busca e apreensão
na cautelar inominada criminal no 0000678-67.2025.8.16.0050, result[aram] na
apreensão de substância entorpecente e no caderno contendo registros da compra e
venda de substância entorpecente" – apontou, de forma idônea, a presença dos
vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação
suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que "o acusado (Ação
Penal no 0000599-18.2022.8.16.0075) já possui condenação criminal pelo crime de
tráfico de drogas, além de outros registros criminais com sentença transitada em
julgado, sendo que estava em cumprimento de pena em prisão domiciliar
submetido a monitoração eletrônica – Execução Penal no 4000726-
37.2023.8.16.0014".
Ao final, concluiu, diante de tal quadro, pelo "risco iminente de
reiteração delitiva do acusado, o que fere a ordem pública".
Como visto, o acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a
imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e,
assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 789.267/SC, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
24/4/2023
25/5/2023
).
Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato,
as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes
para evitar a prática de novas infrações penais.

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48258114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:52
Código de Controle do Documento: 0ceab3c6-0578-4408-804a-2aa05e72dc0f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.003.157 / PR
Número Registro: 2025/0169708-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006786720258160050 00009081220258160050 00401892820258160000 401892820258160000
6786720258160050 9081220258160050
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATHEUS VITOR POMPEU SANTANA
ADVOGADO
: MATHEUS VITOR POMPEU SANTANA - PR103134
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: LUIZ GUSTAVO PIO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ GUSTAVO PIO (PRESO)
ADVOGADO : MATHEUS VITOR POMPEU SANTANA - PR103134
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48447709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:23
Código de Controle do Documento: b5e2190c-6a82-4788-acdf-b5a8cf0ed936

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:23
Código de Controle do Documento: b5e2190c-6a82-4788-acdf-b5a8cf0ed936